Tribunal: CARF
Processo: 13768.000032/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.000032/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.107 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Recorrente
SIMOES MELO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELE.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCLUSÃO NO REGIME DO
SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-55.832, da 6a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.09),
Transcreve-se o relatório do acórdão recorrido (folhas 96/99), que bem sintetiza a
lide:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.000032/2010-65
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000032/2010-65

Trata-se de empresa que fez a opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional em 11/01/2010 (fls. 12).
O pedido do interessado foi indeferido sob o fundamento de que a pessoa
jurídica possuía débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição, cuja exigibilidade não estava suspensa. Os débitos levavam os números
36232903-6, 36367335-0 e 36459062-9.
O fundamento legal para o indeferimento apontado no respectivo Termo foi a
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, artigo 17, inciso V.
Da manifestação de inconformidade
O interessado apresenta sua manifestação de inconformidade contra o não
deferimento da sua opção pelo Simples Nacional em 15/01/2010, conforme fls n° 03,
alegando ter quitado os débitos em 30/04/2009, porém no campo identificador das
guias (GPSs), informou o número do CNPJ da empresa e não os números dos débitos.
Com isso os pagamentos deixaram de ser alocados, permanecendo em aberto a dívida.
Consta às fls. 51/55 dos autos Despacho da DRF/Vitória/ES, informando que
foram enviadas ao contribuinte três intimações de pagamento – IPs com vencimentos
em 17/05/2008, 16/09/2008 e 21/02/2009, em virtude de recolhimentos menores que
os valores declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP.
Não tendo sido regularizadas até o vencimento, as mesmas foram transformadas
nos Débitos Confessados em GFIPs – DCGs. Os pagamentos foram efetuados em
30/04/2009, quando os DCGs se encontravam em dívida ativa. As guias foram
encaminhadas à PGFN para apropriação dos valores pagos ao referido crédito, o que
ocorreu em 26/03/2010, porém como os débitos encontravam-se inscritos em Dívida
Ativa da União, estavam acrescidos dos encargos legais devidos. Após a apropriação
dos valores pagos, restou saldo devedor inscrito que foi parcelado pela empresa em
18/10/2012.
O contribuinte foi cientificado, em 12/05/2014, deste Despacho datado de
11/04/2014 que indeferiu o pedido do contribuinte de optar pelo Simples Nacional a
partir de 01/01/2010 e lhe abriu prazo para manifestação à DRJ. Em 30/05/2014 o
contribuinte vem novamente ao processo alegar que:
1- há parcelamento que suspende a exigibilidade do crédito tributário, obstando
a exclusão do Simples Nacional na forma do art. 151 do CTN;
2- pagou o débito na crença dele referir-se a integralidade da dívida. Constatado
anos depois a existência de resíduo, promoveu-lhe o parcelamento;
3- em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
manutenção da sua exclusão do programa é a medida mais severa, que prejudicará a
atividade da empresa, bem como a quitação dos débitos fiscais perante o Fisco. Além
disso, a União não terá nenhum prejuízo;
4- discorre sobre o parcelamento previsto na Lei Complementar no 139/2011; e
5- não foi informada da possibilidade de pagamento do débito no prazo legal
para permanecer no Simples Nacional e traz um julgado do CARF.
Ao final requer sua inclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2010.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000032/2010-65

No mesmo acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, pelas razões transcritas a seguir:
Trata-se de empresa que teve indeferida sua opção pelo Simples Nacional por
possuir débitos previdenciários junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB .
Os débitos previdenciários listados no Termo Indeferitório, conforme
informação da DRF/Vitória/ES, que jurisdiciona o contribuinte, haviam sido
encaminhados à PGFN e estavam inscritos em dívida ativa da União quando o
contribuinte fez o recolhimento dos mesmos. Nestes recolhimentos não foram
somados os encargos legais, restando um resíduo a pagar.
Este saldo a pagar foi parcelado em 18/10/2012, quando ocorreu a suspensão da
exigibilidade dos débitos 36232903-6, 36367335-0 e 36459062-9.
Quanto ao julgado trazido aos autos, o mesmo refere-se ao caso em que o
contribuinte é optante do Simples Nacional e recebe um Ato Declaratório de exclusão
por possuir débitos junto á Fazenda Pública Federal. Neste caso é dado o prazo de
trinta dias contados da ciência do Ato para que o contribuinte regularize sua situação.
No presente caso, que trata de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, o
contribuinte ao transmitir seu pedido recebeu um Relatório de Pendências à opção e
constava do mesmo que caso fossem regularizadas todas as pendências até o último
dia do mês, neste caso janeiro do ano de 2010, a solicitação seria automaticamente
deferida. Este documento foi trazido ao processo pelo próprio contribuinte, às fls. 12,
e está fundamentado no art. 7o da Resolução CGSN no 04/2007, abaixo transcrito:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
Quanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os mesmos não
podem ser opostos, em julgamento administrativo fiscal, contra a legislação existente.
De se lembrar que o parágrafo único do art. 142 do CTN e o art. 116, III da Lei no
8.112//1990 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União, das Autarquias e das Fundações Públicas, prescrevem, in verbis:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares.
Conforme informação do próprio interessado, sua situação só foi regularizada
em 18/10/2012, quando parcelou os débitos que geraram o Termo de Indeferimento já
referido.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000032/2010-65

Assim, diante dos fatos apresentados no processo e tendo em vista a vigência do
artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123/2006, não há como se descartar o
indeferimento do pleito do contribuinte.
Após tentativa frustrada de cientificação por via postal (folha 102), a ciência do
acórdão DRJ se deu em 18/12/2015, pelo Edital no 24/2015, afixado em 03/12/2015
(folha 106). O recurso voluntário foi apresentado apenas em 24/10/2019 (folha 119).
A recorrente, às folhas 119/138, inicialmente relata o transcurso da lide, até
argumentar o que se transcreve a seguir em relação à tempestividade:
O referido Acórdão 10-55.832 da Colenda 6a Turma da DRJ/POA foi,
ilegalmente, publicado através de um Edital n". 24/2015 (fls. 106/e-CAC) que foi
incapaz de assegurar a certeza do teor da decisão à Recorrente.
Contra tal ato intimatório, a Recorrente ajuizou ação judicial que deu origem ao
processo judicial n". 0022544-17.2017.4.02.5004. do qual sobreveio decisão judicial
do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região reconhecendo a nulidade do ato
intimatório editalicio e determinando a reabertura do prazo para recurso (conforme
cópia da decisão em anexo - Doc. 2).
Sendo assim, inconformada com a decisão proferida pela C. 6a Turma da
DRJ/POA, a Recorrente vem apresentar Recurso Voluntário a fim de reformar o
""Acórdão J0-55.832 da Colenda 6o Turma da DRJ/POA" recorrido e pugnar pelo
deferimento do pedido administrativo de inclusão no regime especial do Simples
Nacional, com efeitos retroativos para 1o de janeiro de 2010, ante a sua regular
situação fiscal perante à RFB à época da data aprazada para a solicitação.
II. Do Cabimento e da Tempestividade.
A Lei Complementar n°. 123/06 prescreve no enunciado contido no art. 39 []
que o contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional observará os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal Federal, o enunciado contido
no art. 33 do Decreto n°. 79.235/72 prescreve que da decisão administrativa caberá
Recurso Voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Isto posto, há que se destacar que a decisão judicial proferida no processo no.
0022544-17.2017.4.02.5004/TRF2 definiu como termo inicial do presente recurso a
data do primeiro dia útil subsequente ao da intimação judicial realizada pelo oficial de
justiça (Doc. 2).
Sendo assim, tendo em vista que a Recorrente foi intimada pessoalmente por
meio de oficial de justiça em 25/09/2019 (conforme certidão do oficial de justiça em
anexo - Doc. 3), o prazo do presente recurso se iniciou cm 26/09/2019 e se finalizará
em 25/10/2019.
Perfeitamente tempestivo, portanto, o presente Recurso Voluntário.
No mérito, alega, em síntese:
I – Que o presente recurso voluntário deve ter efeito suspensivo, o que implica
em retroativa inclusão no Simples Nacional relativa ao ano-calendário de 2010;
II – Que o CARF tem entendimento pacífico no sentido de que, havendo débitos
em nome da sociedade solicitante do Simples, deve ser disponibilizado à sociedade o
prazo legal de 30 dias para regularização do débito, seja por pagamento a vista, seja
por parcelamento, o que não lhe foi fornecido;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000032/2010-65

III – Que o indeferimento ao pedido de inclusão ao regime especial do Simples
Nacional não se sustenta, na medida em que a recorrente, de total boa-fé, recolheu os
tributos e realizou o parcelamento dos débitos pendentes, tendo havido violação aos
limites legais e à boa-fé;
IV – Que o suposto debito em questão se referiu aos juros e encargos legais da
dívida de tributo que foi devidamente recolhido pela Recorrente desde 30/04/2009,
dos quais não efetuou o pagamento porque desconhecia o fato de que os tributos já
estavam inscritos em dívida ativa, e que a demora em tomar conhecimento dos juros e
encargos legais se deu por culpa exclusiva da própria RFB, porque a recorrente uma
vez notificada da existência de débitos, realizou uma "Solicitação de Revisão de DCG
- Débito Confessado em GFIP e LDCG -Lançamento de Débito Confessado em GFIP"
à Receita Federal em 15/01/2010 (isto é, dentro do prazo para regularização), mas
somente obteve repostas em 18/12/2012;
V – Que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e boa fé, pois o suposto débito em questão é residual de inscrição em dívida ativa da
União que foi integralmente adimplida pela Recorrente;
VI – Que a ineficiência da Receita Federal do Brasil, ao demorar
excessivamente para responder a uma revisão de débitos solicitada pela recorrente,
tolheu seu direito de regularização da situação fiscal dentro do prazo legal por meio de
pagamento ou parcelamento e, por conseguinte, seu direito de defesa, acarretando
nulidade do Termo que indeferiu o pedido de inclusão da recorrente;
VII – Que tendo em vista o disposto no art. 60 do Decreto n°. 70.235/1972, é de
se reconhecer que, diante da demora excessiva da RFB em dar resposta à Recorrente, é
possível a conversão do parcelamento simplificado, realizado pela Recorrente em
22/10/2012 (folha 44), no parcelamento especial previsto no art. 79 da LC no. 123/06.
e, ato seguinte, deferir o pedido de inclusão no regime especial do Simples Nacional,
com data retroativa para 1o de janeiro de 2010.
Anexa, às folhas 147/150, cópia da decisão judicial que alega conferir
tempestividade a seu recurso voluntário e da certidão relativa à intimação nela
determinada, as quais seguem transcritas a seguir:
DECISÃO
Converto o julgamento em diligência.
A despeito da comprovação nos autos de que houve tentativa de intimação do
autor por via postal no processo administrativo juntado aos autos (fls. 646/647), o
Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo autor, reconhecendo a nulidade da intimação editalícia.
Ademais, identifico que o endereço à disposição da Receita Federal (e
consignado também na petição inicial desta ação - fl. 01) não corresponde ao formato
normalmente utilizado pelos Correios para entrega de correspondências. No presente
caso, o endereço comercial da parte autora, em vez de conter numeração sequencial
específica no logradouro, é indicado por lote e quadra, sem indicação de número.
Desta forma, determino a intimação, por meio de Oficial de Justiça, da pessoa
jurídica autora desta ação, na pessoa de seu sócio ou representante legal ou ainda, na
ausência de qualquer desses últimos, na pessoa de empregado encarregado de
atribuições administrativas, no endereço indicado na petição inicial, para tomar ciência
da decisão administrativa elaborada pela Receita Federal do Brasil no processo
administrativo fiscal n° 13768000032/2010-65.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000032/2010-65

Consigno que o termo inicial do prazo legal/regulamentar para interposição do
recurso no âmbito do processo administrativo questionado (processo administrativo
fiscal n° 13768000032/2010-65) será o primeiro dia útil subsequente ao da intimação
judicial realizada pelo oficial de justiça.
Em sua certidão, o Sr. Oficial de Justiça deverá indicar se o imóvel em que está
instalada a pessoa jurídica autora desta ação possui numeração, Em caso negativo,
deverá certificar se os imóveis contíguos são numerados ou não.
Com o mandado, deverá ser entregue ao representante da pessoa jurídica cópia
da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Mandado de Intimação, dirigi-me,
em 25/09/19, às 14h45, à Rua Fortunato Frisso, Quadra 08, Lote 12, Três Banas,
Linhares/E S. Em Linhares, esse sistema de numeração que utiliza QUADRA/LOTE é
até comum. Porém, não encontrei esse sistema na Rua Fortunato Frisso, que está toda
numerada no sistema convencional, com números de 3 dígitos e sequência crescente
(quando o sistema QUADRA/LOTE está em uso, ele aparece nas casas, postes e
muros. Mas, na presente diligência, não foi o caso).
Utilizando um mapa de quadras fornecido pela prefeitura, identifiquei a quadra
e fui contando as casas até chegar ao LOTE 12 da Quadra 08. Ali, encontrei o portão
parcialmente aberto. O lote está metade aberto sem edificação e aos fundos possui
uma edificação de galpão industrial.
Havia uma única pessoa no local, o Sr. JOÃO VÍTOR NUNES DIAS. Ele já me
perguntou se eu era o Oficial de Justiça. Curioso, eu indaguei como ele sabia que eu
era o oficial de justiça. Ele explicou que o local fica a maior parte do tempo fechado, e
que ele, normalmente trabalha em alguma rota. Porém, a empresa o havia designado
para aguardar o oficial de justiça no local há cerca de uma semana.
Após esse esclarecimento, eu perguntei pelo representante legal. Ele disse que
iria chamar. Ligou para uma pessoa e depois me disse que a pessoa estava vindo.
Minutos depois, chegou o Sr. PEDRO RONALDO GOMES DE MELLO, par
quem eu expliquei toda a situação e li o mandado na presença de ambos. O senhor
Pedro também confirmou que o local nem sempre conta com uma pessoa, logo, nem
sempre está aberto.
Então, pedi que o Sr. Pedro assinasse o mandado, porém, ele recusou-se dizendo
que não era o representante legal da empresa, que só estava acompanhando, e que
quem deveria receber o mandado era o funcionário JOÃO VÍTOR NUNES DIAS.
Portanto, registro que INTIMEI a SIMÕES MELO TRANSPORTES E
SERVIÇOS EIRELI - EPP na pessoa do funcionário JOÃO VÍTOR NUNES DIAS,
do inteiro teor do mandado.
Após conhecimento, aceitou a contrafé e exarou ciência.
Em seguida, verifiquei a numeração do local e constatei que está pintado com
tinta o número 667. Ao lado esquerdo há uma casa de número 655, e ao lado direito há
outra residência de número 679.
Portanto, tendo esgotado todas as ordens constantes no mandado, devolvo o
mesmo cumprido.
Linhares, 25 de setembro de 2019
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000032/2010-65

É o relatório.
O julgamento foi convertido em diligência através da Resolução 1001-000.498,
em 09 de junho de 2021. Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Resumidamente, esta Turma assim decidiu:
A contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido em 18/12/2015, pelo Edital
no 24/2015, afixado em 03/12/2015 (folha 106) e apresentou recurso voluntário em
24/10/2019 (folha 119). Informa ter ajuizado ação judicial que deu origem ao processo
judicial no 0022544-17.2017.4.02.5004, do qual sobreveio decisão judicial do Tribunal
Regional Federal da 2a Região reconhecendo a nulidade da intimação por edital e
determinando a reabertura do prazo para recurso, a qual anexa às folhas 147/150.
Há, portanto, suscitação de tempestividade por parte da recorrente, nos moldes
do art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011, a qual enseja exame para determinar se o
recurso deve ou não ser conhecido em seus demais aspectos.
O teor da decisão judicial acostada pela recorrente aos autos, de fato, indica
estar o recurso voluntário tempestivo. Entretanto, não é possível saber, examinando os
autos, se tal decisão transitou em julgado, tornando-se definitiva, ou se foi objeto de
apelação ou de outros recursos, tendo sido eventualmente modificada em seus efeitos.
A Unidade de Origem encaminhou o processo a este CARF pelo despacho à
folha 151, “face o recurso voluntário apresentado”. Isto é, não se pronunciou
expressamente sobre a tempestividade do referido recurso, tampouco sobre os efeitos
da referida decisão judicial.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta junte aos autos certidão de objeto e pé, ou documento
equivalente, que informe se transitou em julgado a ação judicial no 0022544-
17.2017.4.02.5004 (2017.50.04.022544-2)/TRF2 e qual a decisão final, bem como se
manifeste conclusiva e expressamente, tendo em vista a referida decisão, acerca da
tempestividade do recurso voluntário apresentado.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo
de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
A Unidade de Origem anexou o Despacho no 26.823 (fls. 185/186), onde cumpriu
os termos da Resolução supra e concluiu que:
Portanto; confirma-se que em 11/02/2022 transitou em julgado a decisão que
anulou a ciência via edital do Acórdão da D RJ e abriu novo prazo para apresentação
do recurso voluntário contra aquela decisão.
Que se dê ciência deste despacho e da Resolução no 1001-000.498 do Carf (fls.
153/160) ao contribuinte, abrindo-se lhe o prazo de trinta dias para manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.

O Recurso Voluntário foi considerado tempestivo, nos termos acima descritos e,
como atende aos demais requisitos, estabelecidos pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000032/2010-65

A questão preliminar de tempestividade está devidamente respondida não cabendo
comentários adicionais.
Em relação ao questionamento, citado em I, em seu RV, temos que a questão está
tratada no art.8o, da Resolução CGSN 4/2007 (em vigor na ocasião) :
Art. 8o Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade fiscal integrante da
estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento, inclusive na
hipótese de existência de débitos tributários.
§ 1o-A O contencioso administrativo relativo ao indeferimento de opção será de
competência do ente federativo que decidir o indeferimento, observados os dispositivos legais
atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
1o-B O ente federativo que considerar procedente recurso administrativo do contribuinte
contra o indeferimento de sua opção deverá registrar a liberação da respectiva pendência em
aplicativo próprio disponível no Portal do Simples Nacional.
§ 1o-C Na hipótese do § 1o-B, o deferimento da opção será efetuado automaticamente
pelo sistema do Simples Nacional caso não tenha havido pendências com outros entes
federativos, ou, se existirem, após a liberação da última pendência que tenha motivado o
indeferimento.
§ 1o-D Na hipótese de provimento de recurso administrativo relativo à solicitação de
opção efetuada antes da implantação do aplicativo de que trata os §§ 1o-B e 1o-C, o ente
federativo deverá promover a inclusão do contribuinte no Simples Nacional pelo aplicativo de
registro de eventos, desde que não restem pendências com outros entes federativos.
§ 2o Na hipótese de decisão administrativa definitiva ou judicial deferindo a opção
pelo Simples Nacional com efeitos retroativos, os tributos e contribuições devidos pelo
Simples Nacional poderão ser recolhidos sem a cobrança de multa de mora, tão-somente
com incidência de juros de mora. (grifei)
Ou seja, o requerimento da recorrente está sendo devidamente tratado no presente
julgamento.
Quanto aos requerimentos, citados em II e III, ressalto que o prazo de 30 dias,
concedido ao contribuinte para regularizar as pendências, é dado nos casos de exclusão do
regime e não nos casos de indeferimento de opção, assunto devidamente tratado na decisão da
DRJ, consoante o art. 7o da Resolução CGSN no 04/2007, abaixo transcrito:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de
2009)
O fato de a recorrente, de total boa-fé, ter efetuado o recolhimento/parcelamento
dos tributos devidos, após o prazo de 31 de janeiro, não atende ao previsto nas normas.
No item IV, a recorrente alega que não efetuou o pagamento porque desconhecia
o fato de que os tributos já estavam inscritos em dívida ativa, e que a demora em tomar
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000032/2010-65

conhecimento dos juros e encargos legais se deu por culpa exclusiva da própria RFB, porque a
recorrente uma vez notificada da existência de débitos, realizou uma "Solicitação de Revisão de
DCG - Débito Confessado em GFIP e LDCG -Lançamento de Débito Confessado em GFIP" à
Receita Federal em 15/01/2010 (isto é, dentro do prazo para regularização), mas somente
obteve repostas em 18/12/2012.
A alegação de desconhecimento não se sustenta na medida em que os débitos
foram devidamente informados no Termo de Indeferimento (fls. 09/10). O prazo para
regularização consta na observação final do referido Termo, fl. 10.
Quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa fé,
a DRJ, item V, respondeu adequadamente.
Tais princípios (proporcionalidade e razoabilidade) não podem ser oponíveis às
autoridades administrativas, posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames
legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990) e, ainda, com o art.142, do CTN, conforme
descrito no relatório, retro.
Quanto à nulidade do Termo de Indeferimento, alegada no item VI, por ter sido
tolhido o seu direito de defesa, ressalto o disposto no inciso II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Observa-se que, claramente, o inciso II (acima) não se aplica, pois o Termo de
Indeferimento seguiu os estritos termos das normas legais, o que proporcionou à recorrente, a
mais ampla defesa. Em nenhum momento esta foi-lhe tolhida.
Em relação ao requerimento contido no item VII, este mostra-se totalmente
descabido na medida em que está fora competência deste CARF e não pode ser levado em
consideração posto que competência exclusiva da DRF. O rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972 não se aplica para o pedido de conversão do parcelamento simplificado, realizado
pela Recorrente em 22/10/2012 (folha 44), no parcelamento especial previsto no art. 79 da LC
no. 123/06.
As Delegacias da Receita Federal é que têm a competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não
lhes devem ser submetidas.
Como a própria recorrente reconheceu, sua situação só foi regularizada em
18/10/2012, quando parcelou os débitos que geraram o Termo de Indeferimento já referido.
Consoante, portanto, o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123/2006, não
há como se descartar o indeferimento do pleito do contribuinte.
Consequentemente, rejeito a preliminar de nulidade do Termo de Indeferimento e,
no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000032/2010-65

Fl. 241
DF CARF MF
Original